Tribunal: STF
Processo: HC 252327
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 958.640/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses ante a prática do crime do art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de drogas para uso pessoal) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo à 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante destaca a pequena quantidade de droga apreendida (38,48 gramas), indicando se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Afirma não demonstrado o comércio de entorpecentes. Frisa que a balança apreendida teve resultado negativo para indícios de entorpecentes.



    5. Requer, no âmbito liminar, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. No mérito, busca a confirmação da providência.



    6. Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi possível verificar que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário. Consulta ao site do Supremo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 20/12/2022 (ARE nº 1.403.446).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 20/12/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 13/02/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Há mais. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, no habeas corpus formalizado naquela Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação da acusação, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório e depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões:



    “Michel e Deivid, policiais militares, explicaram, em suma, que receberam denúncia específica via telefone dando conta de que o réu estaria realizando o tráfico e que ele acabara de chegar em sua residência, havendo drogas tanto em sua casa quanto em seu veículo, uma Saveiro. Em diligência, os depoentes localizaram o réu em uma esquina próximo de sua casa, em frente a uma bicicletaria, local conhecido como ponto de tráfico, e o abordaram. Contaram que com o acusado foi encontrado R$70,00 em dinheiro e um aparelho celular, e, na casa dele, onde a entrada foi franqueada pela mãe, localizaram, em uma gaveta do guarda-roupas no quarto do réu (onde, segundo ressaltou o policial Deivid, havia itens pessoais masculinos), uma porção grande de entorpecente (cerca de 26g de maconha), junto com uma balança de precisão, bem como localizaram outra porção também grande da mesma droga (cerca de 20g) no interior do veículo dele. Registraram ainda que o acusado é conhecido dos meios policiais porque frequentava ponto de venda de drogas (Michel - fls. 272/274; e Deivid - fls. 275/277).



    Vale dizer que os relatos acima apontam para o mesmo sentido daqueles ofertados outrora, em sede policial, no calor dos acontecimentos.



    Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as testemunhas policiais ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.



    Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ora, as circunstâncias do crime, em que o réu, conhecido dos meios policiais, foi surpreendido em flagrante delito, tendo em seu poder significativa quantidade de entorpecente, junto com balança de precisão, além de quantia em dinheiro, logo após denúncia específica dando conta de que ele estaria praticando o tráfico no local, na posse de porções de droga no interior de seu carro e de sua casa (o que foi confirmado), são elementos mais que suficientes à incidência do tipo penal em comento, sendo de rigor o afastamento da desclassificação do delito operada na sentença.



    Importa destacar também, que o mero fato de possuir ou trazer consigo ou manter entorpecentes em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, é suficiente à incidência do tipo penal, desnecessária a prova de efetivos atos de comércio.



    Aliás, a existência de balança de precisão junto à droga encontrada é forte indicativo do destino mercantil do entorpecente, cabendo destacar que, ao contrário do alegado pela d. defesa, segundo apurado, o objeto estava no interior do quarto do réu, onde também foi encontrado porção de quase 26g de maconha, bem como tratava-se de mini balança de precisão, com tampa e capacidade para até 500g (vide fls. 10/11 e 49/51), restando evidente que não procede a afirmação do apelado de que o item pertencia à sua mãe e era utilizado na peixaria (o que não foi confirmado em juízo sequer pela própria genitora), sendo que a mera ausência de resquícios de droga no objeto é insuficiente a afastar seu uso no tráfico. Não bastasse, consoante bem destacou a d. Procuradoria Geral em seu parecer, ‘fosse mero usuário, o apelado não negaria a propriedade das drogas encontradas em seu quarto’, porém, ‘desde o início negou tal fato porque pretendia afastar o tráfico’ (fls. 367).” (e-doc. 5, p. 6-10, grifos nossos)



    12. Apesar da pequena quantidade de drogas, verifica-se que o contexto em que apreendidas — após o recebimento de denúncia anônima da prática do tráfico, aliado ao fato de ter sido encontrada uma balança de precisão em meio as pertencentes do paciente — respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento para desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 210.304-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 238.763-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ART. 61, INC. I, DO CP. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. É inviável a utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. 2. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o profundo reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes. 4. Na espécie, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que a opção do Juízo sentenciante pelo quantum de aumento está lastreada em dados concretos que revelam ser a sanção imposta a mais adequada ao caso, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado, a caracterizar a multirreincidência. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 235.841-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator